Tribunal: TJSP
Processo: 1028137-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PORTEIRA – PROBLEMAS PSÍQUICOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028137-60.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CELIA ALVES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento a remessa oficial e ao apelo autárquico. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028137-60.2019.8.26.0114 -Voto no 27.862
2
Apelação Cível no 1028137-60.2019.8.26.0114
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Celia Alves Pereira
Comarca: Campinas
Voto no 27.862
ACIDENTE DO TRABALHO
PORTEIRA
PROBLEMAS
PSÍQUICOS
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA NEXO CAUSAL
COM O LABOR DEMONSTRADO
AUXÍLIO-DOENÇA
DEVIDO.
Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente
providos.
Trata-se de ação movida por obreira alegando ter se tornado
portadora de problemas psíquicos após ter sido vítima de assédio moral e
sexual no ambiente de trabalho, resultando sequelas que a incapacitam para o
labor, fazendo jus ao benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento do auxílio-doença acidentário, a partir de 11/02/2019, data
indicada em perícia (fl. 139), mais abono anula, juros de mora, nos moldes da
Lei 9494/97 e correção monetária pela tabela Depre/RPV do TJ/SP. Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% das prestações vencidas até a
sentença (Súmula 111 do STJ) (fls. 186/189).
A obreira opôs embargos de declaração que foram acolhidos para
constar da r. sentença que o benefício é devido até sua reabilitação (fl. 199).
Apela o INSS requerendo a modificação da sentença no tocante à
determinação de submissão da obreira ao processo de reabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028137-60.2019.8.26.0114 -Voto no 27.862
3
profissional. Aduz que tal procedimento é devido quando há incapacidade
permanente, o que não é o caso dos autos, além do que, o perito apurou
apenas incapacidade temporária e não fez menção à necessidade de
reabilitação. Aponta, ainda, a necessidade de fixação da data de cessação do
benefício, conforme estabelece o art. 60, §§8o e 9o da Lei 8.213/91. Pede o
acolhimento do recurso (fls. 202/205).
O recurso foi respondido.
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, que em seu trabalho como porteira foi
vítima de assédio moral por parte de sua chefia e sofreu assédio sexual de um
colega de trabalho, resultando transtornos psíquicos que a incapacitam para o
labor e, por isso, faz jus ao amparo acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 131/150), o expert, valendo-
se do exame físico e de relatórios apresentados pela parte, apurou que: “A
parte requerente é portadora das seguintes doenças: 1) Transtorno
depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID
F33.3). 2) Agorafobia (CID F40.0). 3) Outras esquizofrenias (CID F20.8). A
história clínica narrada relaciona-se a queixa psíquica com início em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028137-60.2019.8.26.0114 -Voto no 27.862
4
meados de 2016. A anamnese, o exame físico pericial e os documentos
apresentados confirmam as doenças psiquiátricas. A pericianda foi tratada
de forma medicamentosa. Durante o pacto laboral, nega afastamento
previdenciário pelo requerido. Segundo os relatos obtidos, atualmente a
parte autora não trabalha nem recebe benefício previdenciário. Autora
apresentou documentos comprobatórios de tratamento atual. Faz uso de
diversos medicamentos específicos e controlados.” (fl. 142) e concluiu que:
“O Exame Pericial constatou alteração psíquica significativa ao exame
especializado. Há comprometimento do humor; bem como seu pensamento,
raciocínio lógico e juízo crítico da realidade estão prejudicados. Há
incapacidade total e temporária desde 02/2019 (data do relatório médico
apresentado). O prazo de recuperação é in determinado. No momento, não
há como afirmar por dano psíquico definitivo. Sugiro nova perícia em,
aproximadamente, 180 dias.” Acerca do nexo causal disse que o quadro é
multifatorial e é relacionado ao fator genético, alterações bioquímicas,
predisposição individual e vulnerabilidades. Como não houve a emissão de
CAT afirmou que desde que comprovado o abuso sexual, é razoável apontar
a presença de nexo concausal.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou a
demanda procedente, condenando o INSS a pagar o benefício compatível
com a incapacidade apurada (auxílio-doença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028137-60.2019.8.26.0114 -Voto no 27.862
5
Esta decisão merece ser mantida, visto que o expert seguramente
apontou a existência de incapacidade laborativa total e temporária.
De outro lado, pode-se dizer que há nexo concausal, pois o
Boletím de Ocorrência juntado às fls. 49/51 comprova que foi assediada
sexualmente por colega de trabalho.
Como é sabido, para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, total e temporária. Presentes estes requisitos, é de rigor a
concessão do auxílio-doença.
Contudo, não há como fixar o tempo de duração do benefício,
sendo certo que o perito apontou que a incapacidade laborativa é temporária e
o prognóstico é incerto, sugerindo a reavaliação da autora em 180 dias, o que
não significa que após este período poderá ter alta médica, uma vez que isso
dependerá da avaliação a qual será submetida oportunamente. Também por
este motivo não se pode falar em reabilitação profissional, pois, como se
disse, o prognóstico é incerto, inexistindo certeza da cura ou da consolidação
da lesão. Por isso, deverá ser a obreira acompanhada pela autarquia que, após
avaliação médica, dirá se é o caso de reabilitação profissional. Em suma, o
benefício será mantido enquanto perdurar a incapacidade laborativa e a
obreira será submetida às avaliações médicas no âmbito administrativo.
Pelo reexame necessário, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028137-60.2019.8.26.0114 -Voto no 27.862
6
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF). Os juros de mora serão aqueles
corretamente estabelecidos na r. sentença (remuneração oficial da caderneta
de poupança, art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009).
Por fim, consigne-se que os honorários advocatícios devem ser
fixados na fase de liquidação (art. 85, §4o, II do CPC) e incidirão somente
sobre as prestações devidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e ao recurso autárquico, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator